Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Nulidade absoluta do acórdão. Ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
I. Caso em exame
1. Trata-se de petição autônoma do Apelado informando que a publicação da pauta de julgamento do recurso ocorreu somente em nome da advogada destituída. Pleiteou o reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados no feito para determinar a realização de nova publicação e dos atos processuais que se sucederam, visando o exercício do contraditório e ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade quando do julgamento do recurso.
III. Razões de decidir
3. Os advogados do Apelado, devidamente constituídos, não foram intimados dos atos processuais pertinentes ao julgamento do recurso, que resolveram a demanda de forma contrária às pretensões do apelado, o que denota efetivo prejuízo à parte, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. A inobservância das normas fundamentais do processo civil, sobretudo as ancoradas nos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, gera nulidade absoluta que pode, inclusive, ser declarada de ofício.
IV. Dispositivo
5. Petição acolhida. Acórdão declarado nulo.